Tribunal: TJDFT
Processo: 0709458-73.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DECISÃO Em petição de Id 71788956, a advogada recém constituída do acusado requer o reconhecimento da nulidade da intimação da Defensoria Pública, alegando ausência de intimação pessoal e, consequentemente, invalidação da certidão de trânsito em julgado do v. acórdão, Id 71763951, pugnando a reabertura do prazo recursal. O pedido não comporta deferimento. A Defensoria Pública foi pessoalmente intimada do v. acórdão condenatório, com ciência em 09/04/2025, conforme manifestação de Id 70688334. Desse modo, não há qualquer irregularidade na certidão de Id 71763951. Eventuais conversas ou tratativas feitas entre acusado e seu defensor não tem qualquer influência na contagem do prazo processual previsto em lei. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de Id 71788956. Intime-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR